Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-59.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002065-59.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE AUTOMÁTICO. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. ESTATUTO DO IDOSO. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DESARRAZOÁVEL. ABUSIVIDADE NO REAJUSTE APÓS COMPLETADOS 60 ANOS DE IDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O RECORRIDO AO REAJUSTE DE QUASE 100% DO VALOR MENSAL ANTERIORMENTE PAGO PELA APELANTE. RETORNO À ORIGEM PARA RECALCULO DOS REAJUSTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002065-59.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA SANTANA SILVA
e como apelada
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator